Tribunal: TJMT
Processo: 1024214-75.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024214-75.2025.8.11.0003
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROMULO CANDIDO DE CARVALHO - CPF: 690.848.581-15 (EXCIPIENTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), JUIZ FRACISCO ROGERIO BARROS (EXCEPTO), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EXCEPTO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGARAM IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE PARCIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DAS HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Exceção de suspeição oposta por Rômulo Cândido de Carvalho em face do Juiz de Direito Francisco Rogério Barros, titular da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, com o objetivo de afastá-lo da condução do processo no 1003177-70.2017.8.11.0003. A parte excipiente alegou parcialidade do magistrado por suposto aconselhamento à parte contrária, desconsideração de provas periciais favoráveis, majoração indevida do valor da causa e fixação incorreta de honorários advocatícios.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes, no caso concreto, elementos suficientes que configurem qualquer das hipóteses legais de suspeição previstas no art. 145, do Código de Processo Civil, aptos a justificar o afastamento do magistrado da condução do feito.

III. Razões de decidir

3. As causas de suspeição previstas no art. 145, do CPC, exigem demonstração objetiva e inequívoca de atuação parcial do magistrado, o que não se verifica no caso concreto.

4. A alegação de que o juiz teria aconselhado o Município de Rondonópolis, MT, carece de fundamento, uma vez que a sentença proferida no Mandado de Segurança no 1019696-42.2025.8.11.0003 apenas resguardou o direito à instauração de processo administrativo, conforme exigência do devido processo legal, sem configurar direcionamento à parte contrária.

5. A invocação de decisões judiciais que contrariaram interesses da parte excipiente, como a desconsideração de prova pericial e a fixação de honorários, não caracteriza, por si só, parcialidade do julgador, ausente prova de vínculo pessoal, econômico ou processual que se amolde às hipóteses legais de suspeição.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal exige a comprovação clara e objetiva da parcialidade alegada, sendo insuficientes meras conjecturas ou inconformismo com o conteúdo das decisões proferidas.

7. Não se identifica nos autos nenhum elemento concreto que demonstre interesse pessoal do magistrado ou qualquer das demais hipóteses previstas nos incisos do art. 145, do CPC, razão pela qual deve ser preservada a presunção de imparcialidade do julgador.

IV. Dispositivo e tese

11. Exceção de suspeição improcedente.

Tese de julgamento:

"1.

A suspeição do magistrado exige prova inequívoca de parcialidade fundada em uma das hipóteses previstas no art. 145 do CPC, não se caracterizando por alegações genéricas ou inconformismo com decisões judiciais. 2. Sentença que resguarda o direito à instauração de processo administrativo, com fundamento no devido processo legal, não configura aconselhamento à parte contrária. 3.

A ausência de demonstração concreta de atuação parcial do julgador impõe a improcedência da exceção de suspeição”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 145 e 146, § 4o; Lei n.° 12.016/09, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na ExSusp no 123/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 15.04.2014; STJ, AgInt na ExSusp no 195/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 01.07.2019; STJ, AgInt no REsp no 1866229/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 22.08.2024; STJ, AgInt na ExSusp no 279/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 04.06.2024;

STJ, AgRg na ExSusp no 217/DF, DJe 12.05.2022; TJ-MT, Incidente de Suspeição Cível no 1004867-36.2023.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 10.05.2023; TJ-MT, Exceção de Suspeição no 1017411-22.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 21.08.2024; TJ-GO, ExSusp no 0392652-58.2015.8.09.0115, Rel. Des. Walter Carlos Lemes, j. 02.02.2016.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO suscitada
por ROMULO CÂNDIDO DE CARVALHO
em desfavor do Excelentíssimo Juiz de Direito Francisco Rogério Barros, titular da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, com o escopo de afastá-lo da condução do processo n.° 1003177-70.20176.811.0003.

Sustenta a parte excipiente
que o excepto assume posição ativa no processo, ao aconselhar o município nos autos do processo 1019696-42.2025.8.11.0003, “[...] recomendando prática de crime de assédio moral aos servidores”, ao instigar a perseguição contra os servidores mediante a instauração de processo administrativo em relação a questão de adicional de insalubridade e periculosidade já judicializada.

Pontua, ademais, que o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos do processo n.° 1003177-70.2017.811.0003, ignorando as conclusões técnicas do perito nomeado pelo juízo.

Destaca, outrossim, que o juízo excepto retificou o valor da causa de R$ 10.000,00 para R$ 648.000,00, porém, no cumprimento de sentença, decidiu que os honorários advocatícios deveriam ser calculados em 10% sobre R$ 10.000,00, sendo necessária a interposição de Agravo de Instrumento para a incidência correta.

Apregoa que, agindo assim, o julgador singular infringiu os artigos 8°, 9° e 36, inciso III, do Código de Ética da Magistratura, além do disposto no artigo 145, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por essas razões, requer (ID. 314833463):

“
1. Que o r. juízo, declare a suspeição e remeta os autos, para o substituto legal, com fundamento no art. 8° e 9° do Código de Ética da Magistratura, combinado com o art. 145, inciso II do CPC e art. 254, inciso IV do CPP;

2. Caso o r. juízo, não concorde com a suspeição mencionada, determine-se: “autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal”, com fundamento no art. 146, parágrafo 1° do CPC
”.

O magistrado requerido recebeu a exceção de suspeição, rejeitando-a afirmando que no processo principal, julgou improcedentes os pedidos, por concluir que a atividade desempenhada pelos Agentes de Fiscalização de Trânsito não era insalubre, com base na interpretação da Orientação Jurisprudencial 173, da SDI-1, do TST, e da Norma Regulamentadora n.° 15, da Portaria n.° 3.214/1978, do MTE, pontuando que o a reforma da sentença não significa que houve parcialidade, mas divergência de interpretação jurídica.

Justifica, ainda, que no cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pelo município para determinar que o cálculo do adicional de insalubridade considerasse apenas os meses em que os exequentes não receberam o adicional de periculosidade, com fundamento no § 1°, do artigo 68, da Lei n.° 8.112/90 e na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Pondera, outrossim, que em relação aos honorários advocatícios, as decisões foram tomadas com base nos elementos constantes dos autos e que se houve algum equívoco, tal questão foi devidamente corrigida pelo Tribunal de Justiça, sem configurar parcialidade.

Consigna, por derradeiro, a inexistência de aconselhamento às partes, pois o trecho da sentença proferida no Mandado de Segurança n.° 1019696-42.2025.811.0003 constitui mero esclarecimento sobre os limites da decisão judicial proferida, estando diretamente relacionado com o cerne da causa julgada, que era a falta de regular procedimento administrativo na supressão do adicional de periculosidade.

À vista do exposto, determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 146, § 1°, do Código de Processo Civil (ID. 314833468).

A Exceção de Suspeição foi admitida sem efeito suspensivo, diante da ausência de requerimento expresso nesse sentido e, não arroladas testemunhas, intimou-se a Procuradoria-Geral de Justiça para o respectivo parecer (ID. 31718399).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo não acolhimento do incidente de suspeição, diante da ausência de qualquer elemento concreto apto a demonstrar comportamento tendencioso ou violação ao dever de imparcialidade (ID. 325274881).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
suscitada
por ROMULO CÂNDIDO DE CARVALHO
em desfavor do Excelentíssimo Juiz de Direito Francisco Rogério Barros, titular da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, com o escopo de afastá-lo da condução do processo n.° 1003177-70.20176.811.0003
.

Como cediço, as hipóteses de suspeição estão previstas no artigo 145, do CPC, que estabelece:

“
Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes”.

As causas de suspeição acima indicadas, conquanto apresentem caráter eminentemente subjetivo,
devem
estar apoiadas em provas contundentes, que tornem o mais objetivo possível a aferição de que o magistrado realmente descumpriu o dever geral de abstenção
tenha se deixado levar, no exercício da elevada função jurisdicional, por fatores egoísticos de ordem pessoal ou econômica.

E, isso porque, a ocorrência de parcialidade do julgador constitui fato grave apto a acarretar a nulidade dos atos processuais, razão pela qual as alegações pontuadas pela parte excipiente devem ser revestidas de provas suficientes e incontestáveis sobre os fatos sustentados, circunstância que afasta, por obvio, meras alegações sobre suposta imparcialidade.

A respeito do tema, mostra-se pertinente colacionar a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"Por importar afastamento do magistrado do exercício da jurisdição e envolver matéria de ordem moral e de alta relevância, que pode afligir a pessoa do suspeitado e suscitar até menosprezo à própria dignidade da justiça para acolhimento da exceção de suspeição, ‘é indispensável prova induvidosa’." (in Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 47a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 441).

Esse, ademais, é o posicionamento pacificado desde a vigência do Código de Processo Civil de 1973 pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MINISTROS DO STJ. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE . FUNDAMENTOS GENÉRICOS. HIPÓTESES DO ARTIGO 135, DO CPC NÃO CONFIGURADAS. 1.
As alegações de suspeição devem ser fundamentadas em fatos e atos concretos, ou, ao menos indícios, capazes de demonstrar eventual atuação indevida do magistrado . Precedentes
. 2. No caso em exame, não se visualiza nenhuma das hipóteses legais definidas no art. 135 do Código de Processo Civil a configurar suspeição arguida, uma vez que as razões apresentadas não têm relação com os motivos previstos em lei, limitando-se a alegações genéricas de suposta parcialidade dos julgadores . 3. A possibilidade de cessão de servidores públicos para exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, Estados ou DF e Municípios é expressamente prevista por lei (artigo 93, da Lei 8.112/90) e, por si só, não basta para fundamentar arguição de exceção de suspeição. 4 . Agravo regimental não provido”.

(STJ - AgRg na ExSusp: 123 DF 2013/0077996-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 09/04/2014, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/04/2014). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ARTS. 144 E 145 DO CPC/2015. PARCIALIDADE . INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESEMBARGADOR . IMPEDIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1.
O reconhecimento da suspeição, por implicar o afastamento do juiz natural da causa, exige a comprovação de imparcialidade do julgador para apreciar o litígio, sendo insuficientes meras conjecturas (arts . 144 e 145 do CPC/2015). Precedentes.
2. No caso, as alegações apresentadas pelo excipiente não caracterizam situações capazes de ensejar o impedimento ou a suspeição do magistrado . 3. É inviável a análise de tese alegada apenas em agravo interno por caracterizar indevida inovação recursal. 4. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt na ExSusp: 195 DF 2019/0090298-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/06/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2019). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ. FAVORECIMENTO DE UMA DAS PARTES NÃO COMPROVADO . INTERESSE PESSOAL DO MAGISTRADO NO JULGAMENTO DA CAUSA NÃO EVIDENCIADO.
1. A Jurisprudência desta Corte orienta que as hipóteses de suspeição do magistrado previstas no art. 145 do CPC (art . 135 do CPC/73) são taxativas, devendo ser interpretadas restritivamente
.
2. Na hipótese, a decisão judicial que deferiu o levantamento da penhora sem prévia oitiva do devedor, muito embora possa, em tese, caracterizar ofensa ao rito processual não trouxe, segundo consignado pelo acórdão estadual, nenhum prejuízo efetivo para a parte. 3. Demais disso não ficou demonstrado que o juiz da causa tivesse interesse pessoal no julgamento da causa. 4. Impossível nesses termos, acolher a exceção de suspeição com fundamento apenas na mencionada decisão interlocutória, contrária aos interesses da parte. 5 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1866229 SP 2019/0210715-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024). (Grifo nosso).

No pressuposto fático, a parte excipiente argumenta que a conduta do julgador revela violação à parcialidade que lhe é exigida, asseverando que houve aconselhamento ao Município de Rondonópolis, MT, no sentido de instaurar processo administrativo contra os servidores municiais que ajuizaram ações pleiteando o pagamento de adicionais de periculosidade e insalubridade, bem como que o julgador desconsiderou provas periciais favoráveis aos servidores públicos e majorou indevidamente o valor da causa e, no cumprimento de sentença, fixou os honorários advocatícios incorretamente.

Inicialmente, no que concerne ao alegado aconselhamento, a parte excipiente afirmam que ocorreu por meio de decisão proferida no Mandado de Segurança n.°1019696-42.2025.811.0003, impetrado por agentes de trânsito, visando à concessão da ordem para restabelecimento do pagamento de adicional de periculosidade cessado administrativamente pelo Município de Rondonópolis, MT, nos seguintes termos (ID. 314833464):

“[...]

A Administração, ao suprimir a vantagem sem o devido processo legal, presumiu, de forma unilateral, a ilegalidade da situação anterior e impôs sua conclusão aos servidores, usurpando-lhes o direito fundamental de participar da construção do ato que lhes afetaria diretamente.

Destarte, o direito líquido e certo dos Impetrantes não reside, necessariamente, na cumulação dos adicionais – matéria de fundo que não se esgota neste writ –, mas sim no direito de não terem uma verba remuneratória, consolidada pelo tempo, suprimida de seus vencimentos sem a observância do devido processo legal administrativo.

O ato coator, portanto, padece de vício insanável de forma, o que impõe a sua anulação e o restabelecimento da situação anterior.

DISPOSITIVO Com essas considerações, com fundamento no artigo 1o e seguintes da Lei 12.016/09 e art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido de segurança contido na inicial, para o fim de:

1. TORNAR DEFINITIVA a medida liminar deferida em sede de Agravo de Instrumento (ID 202877788);

2. ANULAR o ato administrativo que suprimiu o pagamento do adicional de periculosidade dos vencimentos dos Impetrantes OROZINO ROBERTO DOS SANTOS, FÁBIO LOPES NUNES, MARCOS JAHNEL, ARLINDO MARCOS DOS SANTOS FILHO, NIVALDO MARQUES BARROS e ROMILDA BANDEIRA DA SILVA;

3. DETERMINAR que a autoridade impetrada restabeleça, em definitivo, o pagamento do referido adicional, nos mesmos moldes em que era efetuado antes da supressão, bem como proceda ao pagamento dos valores retroativos desde a indevida cessação até o efetivo restabelecimento em folha, a serem apurados em via própria.

Ressalva-se que a presente decisão não impede que a Administração Pública, querendo, instaure o devido processo administrativo para discutir a legalidade da cumulação dos adicionais, assegurando aos servidores o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. [...]”.

Entretanto, da análise da situação concreta apresentada, não se verifica qualquer conduta do julgador que configure aconselhamento, uma vez que agiu de acordo com o dever que lhe é conferido pelo ordenamento pátrio para o exercício da função jurisdicional. A ressalva contida na sentença, notadamente por considerar a nulidade do ato administrativo em razão da violação ao devido processo legal, apenas demonstra os limites do julgado, indicando que o
decisum
não impede a administração pública do exercício legal da autotutela administrativa, conquanto que o faça mediante a prévia instauração de procedimento que possibilite o contraditório e a ampla defesa. Não há, portanto, qualquer direcionamento a aconselhamento à parte contrária.

A propósito:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ACONSELHAMENTO DAS PARTES. PARCIALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO . IMPROCEDÊNCIA. 1.
O magistrado excepto agiu de acordo com o dever que lhe é conferido pelo ordenamento jurídico pátrio para o exercício da função jurisdicional, não havendo que se afirmar que a ressalva contida na sentença quanto ao direito da autora de pleitear, em ação própria, sua pretensão constitui aconselhamento, conforme preconiza o inciso IV, do art. 135 do CPC

. 2. Improcede a exceção de suspeição fundada em meras ilações de parcialidade do juiz na condução dos feitos, destituídas de demonstração e provas do interesse do julgador no favorecimento de uma das partes. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO IMPROCEDENTE.

(TJ-GO - EXSUSP: 03926525820158090115 ORIZONA, Relator.: DES . WALTER CARLOS LEMES, Data de Julgamento: 02/02/2016, 3A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1970 de 17/02/2016)

No concernente às demais matérias alegadas, de desconsideração de provas periciais favoráveis aos servidores públicos e de fixação equivocada de honorários advocatícios, ocorridas nos autos do processo 1003177-70.2017.811.0003, constata-se que as afirmações são genéricas, não encontrando respaldo nos elementos probatórios idôneos, revelando-se insuficientes para afastar a presunção de imparcialidade que limita em favor do julgador.

Ao que se observa, subjacente à arguição de suspeição reside, na verdade, o inconformismo da parte excipiente com o conteúdo da decisão judicial que contrariou os seus interesses processuais, sendo certo que eventual revisão do posicionamento do julgador, em instância recursal, não demonstra perseguição ou interesse do julgador na causa, na medida em que os pronunciamentos judiciais, ainda que reformados, foram devidamente fundamentados, dentro do exercício da livre persuasão motivada.

Ademais, a decisão contrária à pretensão da parte excipiente, quando não há provas que demonstrem a parcialidade do excepto, não é suficiente para comprovar a suspeição.

“AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRESSUPOSTOS DO ART. 145 DO CPC DE 2015. ELEMENTOS DE PARCIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR DO INCIDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ausência de demonstração inequívoca de uma das situações constantes nos incisos do art. 145 do CPC/2015 enseja a rejeição da exceção de suspeição.
2. Decisões contrárias às pretensões da parte excipiente não são suficientes para comprovar a suspeição do magistrado
. 3. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.3. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt na ExSusp: 279 DF 2023/0312388-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/05/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/06/2024). (Grifo nosso).

“AGRAVO REGIMENTAL NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE, COM FUNDAMENTO NO ART. 277, § 1o, DO RISTJ, REJEITA LIMINARMENTE O INCIDENTE. HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada decidiu, de forma cristalina e fundamentada, que não havia nenhuma das hipóteses definidas taxativamente no art. 145 do Código de Processo Civil a configurar suspeição de parcialidade. 2. No caso, a agravante não trouxe nenhum elemento que evidencie o enquadramento nas hipóteses legais. 3.
Decisões contrárias às pretensões da excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes elementos que demonstrem eventual suspeição do excepto
. 4. Ademais, a atuação anterior do julgador apontado como excepto, em outro processo, com partes e pedidos diferentes, na mesma instância de jurisdição, não gera impedimento. Precedentes. 5 . Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STJ - AgRg na ExSusp: 217 DF 2020/0256617-7, Data de Julgamento: 20/04/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/05/2022). (Grifo nosso).

No mesmo sentido:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGADA PARCIALIDADE DO JUÍZO EXCEPTO – AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS – MERO INCONFORMISMO DE DECISÃO PROLATADA – INCIDENTE REJEITADO.
Os atos decisórios, praticados pelo magistrado que preside a causa, contrários aos interesses do excipiente, por si só, não configuram motivo de impedimento e/ou suspeição e nem revelam expressão de favorecimento. Carecendo os autos de provas contundentes sobre a alegada parcialidade do magistrado na condução do processo, a rejeição do incidente é medida que se impõe
”.

(TJ-MT - EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO: 10174112220248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024). (Grifo nosso).

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALUDIDA IMPARCIALIDADE - EXCEÇÃO REJEITADA. 1. Na hipótese, não ficou demonstrada nenhuma causa de suspeição de forma concreta, conforme o disposto no artigo 145 do CPC, não havendo que se acolher, portanto, a aludida suspeição. 2 . Com efeito, o fato de a magistrada ter se declarado suspeita por foro íntimo em outras demandas em que a excipiente figura como parte, não atrai a suspeição também para este processo. 3. Ademais,
o pronunciamento de decisão contrária ao interesse da excipiente, no estrito exercício da atividade jurisdicional, não tem o condão de tornar o magistrado suspeito”
.

(TJ-MT - INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL: 10048673620238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 10/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023). (Grifo nosso).

Desse modo, não verificada a presença de quaisquer das hipóteses legais de suspeição e, considerando que as alegações da parte excipiente, genéricas e não comprovadas, revelam, em essência, mero inconformismo com decisões judiciais que teriam contrariado seus interesse
s
, a rejeição da presente exceção é medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo

IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
oposta por ROMULO CANDIDO DE CARVALHO contra o JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, MT, nos termos do artigo 146, § 4°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025